Tribunal: TJMT
Processo: 1001194-94.2018.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001194-94.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ELSA APARECIDA PONCHIO MONTORO - CPF: 406.493.261-72 (APELADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), AQUILA VEIGA MONTORO - CPF: 030.503.321-23 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GABRIELA QUEIROZ SULZBACH - CPF: 051.049.521-42 (ADVOGADO), SAMARA BECKENKAMP LAUSCHNER - CPF: 054.236.501-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001194-94.2018.8.11.0037

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ELSA APARECIDA PONCHIO MONTORO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – TROCA DE MEDIDOR – CONSUMO ACIMA DO USUAL - COBRANÇA DE DÉBITO - NOVA TROCA DO APARELHO – LEITURA MENOR – APONTAMENTO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA ILEGÍTIMA – INDENIZAÇÃO CABÍVEL – VALOR MANTIDO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrada a cobrança abusiva e a inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito, estão preenchidos os requisitos que autorizam a reparação civil.

A quantia fixada como dano moral não comporta redução quando se mostra razoável e proporcional à lide.

Se o débito é ilegítimo, correta a devolução do pagamento já efetuado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001194-94.2018.8.11.0037

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

APELADA: ELSA APARECIDA PONCHIO MONTORO

RELATÓRIO

Apelação Cível em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais julgada procedente para declarar inexistentes as dívidas de R$662,52 e R$2.072,53
, referentes aos meses de dezembro/2017 e janeiro/2018, respectivamente, relativos à UC N. 1664780-2,
condenar a ré em R$5.000,00 por danos morais
, com incidência de juros de mora desde o evento danoso e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento,
à restituição simples de R$210,00,
com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a contar do desembolso, bem como
nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido
.

A apelante aduz que seus atos são revestidos de presunção e legalidade e que os valores mencionados foram encontrados após correta leitura no aparelho de medição de consumo de energia, sem as irregularidades anteriores.

Afirma que no Termo de Ocorrência e Inspeção n. 681405, de 17/11/2017, consta o registro “medidor com borne cerrado” (sic), que gera faturamento inferior ao real.

Assinala que o equipamento foi retirado, lacrado e remetido para perícia técnica no INMETRO, sendo então constatada a sua divergência com a Portaria desse Órgão. Alega que não atribuiu à apelada a autoria da fraude, mas disse apenas que ela foi a única beneficiária da adulteração praticada.

Acrescenta que, com observância às regras da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, foi apurado o valor de R$2.072,53.

Impugna, ainda, a condenação em dano moral, ante a ausência de prova e por premiar a inadimplência. Na hipótese de ser mantido o entendimento do juízo
a quo
, pleiteia a redução da importância arbitrada e a não devolução de valores (id 49882563).

Contrarrazões no id 49882570.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001194-94.2018.8.11.0037

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ELSA APARECIDA PONCHIO MONTORO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A apelada propôs a Ação sob o argumento de que em 17/11/2017 os funcionários da requerida vistoriaram a UC de sua residência, trocaram o medidor para aferição porque estaria com o borne serrado, sendo então lavrado o TOI n. 681405, que lhe foi entregue.

Alega que acompanhou todo o procedimento e nada pôde fazer. Porém, em dezembro recebeu a fatura com vencimento em 26/01/2018, de R$662,52, cujo consumo ultrapassava 830 kWh. Diz que em 09/01/2018 questionou com a concessionária a cobrança abusiva, quando foi notificada por Carta Cliente da “apuração de consumo não faturado”, de 2.683 kWh, o que gerou o débito de R$2.072,53, para pagamento em 20/02/2018.

Arguiu que a apelante concedeu-lhe 30 dias para quitar ou negociar a dívida, sob pena de inclusão do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, o que a fez ingressar com Recurso Administrativo visando a suspensão do débito e nova perícia no medidor, porém o pedido foi indeferido.

Ressalta que no final de janeiro/2018 foi realizada nova leitura do aparelho, e ficou surpresa com o consumo de 1.522 kWh na fatura para 26/02/2018.

E mais, que reside apenas com seu marido e sua filha e o maior registro até então foi de 330 kWh
, não tendo havido nenhuma alteração nos aparelhos eletroeletrônicos que justificassem esse aumento.

Assinala que solicitou novamente e obteve a troca do equipamento, o que veio a confirmar as cobranças abusivas e indevidas, uma vez que em fevereiro/2018 (com vencimento em 26/03/2018), foram utilizados
185 kWh, equivalentes à R$137,07.

Trouxe aos autos as faturas de maio, junho, julho, agosto e setembro/2016 e janeiro, março, maio, julho, agosto, setembro, outubro e novembro/2017, que variam de R$158,50 a R$227,00.

Anexou também o Termo de Confissão de Dívida que assinou para parcelamento de R$683,77 e o comprovante do pagamento da entrada de R$210,00 (id 49876694 – pág. 02/05).

A tutela antecipada foi deferida para determinar a suspensão da cobrança das faturas com vencimento em dezembro/2016 e janeiro de 2018, e que a requerida se abstivesse de incluir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes, bem como de efetuar o corte de energia em sua residência durante o curso da lide (id 49876695).

Não obstante a concessão dessa medida, o apontamento restritivo foi realizado (id 49882469).

A apelante alega, tal como na contestação, que agiu no exercício regular de direito e, em suma, reitera os argumentos que apresentou na primeira instância.

O art. 167, parágrafo único, da Resolução Normativa 414/2010 - ANEEL, dispõe que
“A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”
.

A apelante afirma que não atribuiu à apelada a autoria da fraude no medidor, mas disse somente que ela foi a única beneficiária da situação.

Essa arguição até seria cabível no tocante à primeira troca efetivada, podendo-se supor que a autora havia se beneficiado.
Contudo, na segunda, o consumo se manteve como antes, bastante reduzido, motivo suficiente para a apelante reconhecer a ilegalidade da cobrança.

Além disso, negativou o nome da apelada. Logo, foram satisfatoriamente preenchidos os requisitos que autorizam a reparação civil.

Para o seu arbitramento deve-se levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade de compensar o dano ocorrido e de inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, para que o valor não seja meramente simbólico, passível de não cumprir esse objetivo, tampouco extremamente gravoso ao ofensor.

Diante desses critérios, os R$5.000,00 definidos na sentença não comportam redução.

E é devida a devolução dos R$210,00 pagos de entrada já que a cobrança foi irregular.

Posto isso, nego provimento ao Recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o proveito econômico obtido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020